Tribunal: CARF
Processo: 10380.004181/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004181/2009-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Embargante
PRESIDENTE DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO E HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE E
OUTROS
Interessado
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE E OUTROS FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
NA
EMENTA
DO
ACÓRDÃO.
CORREÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a ocorrência de contradição entre a ementa do Acórdão e o corpo
do voto, impõe-se que seja suprida mediante a correspondente correção, qual
seja a exclusão da parte da ementa contraditório, sem atribuição de efeitos
infringentes.
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO COM APLICAÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES.
E cabível a oposição de embargos contra Acórdão que contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, que serão recebidos como embargos inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117 do Regimento
Interno do CARF.
Configura-se inexatidão material devida a lapso manifesto nos casos em que
não se observou a data da ciência do acórdão recorrido, constante dos autos,
devendo o erro ser sanado e proferido novo acórdão, com aplicação de efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para excluir do Acórdão
embargado a ementa relativa à decadência aos coobrigados, e em acolher os embargos
inonimados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material por lapso
manifesto, prolatando novo acórdão cujo resultado é pelo não conhecimento dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004181/2009-16
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004181/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração e inonimados.
Os embargos de declaração foram acatados por omissão/contradição quanto à
ocorrência de decadência em relação aos devedores solidários. Conforme relata a Ilustre
Presidente quando da análise de admissibilidade dos embargos:
As embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto à ocorrência da
decadência em relação aos devedores solidários.
Argumenta que, mesmo sendo mantido o entendimento quanto à intempestividade dos
recursos voluntários, a matéria decadência deveria ter sido analisada pela turma
colegiada.
Aponta que na ementa constou título referente à decadência dos responsáveis solidários,
todavia, nada constou no voto.
...
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
De fato, a ementa contém título e descrição da matéria decadência dos
responsáveis solidários, todavia, no voto condutor do acórdão nada constou.
Por sua vez, os embargos inonimados foram interpostos pela Presidente desta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do CARF) contra o Acórdão no 2002-
009.567, proferido em sessão de 1o/2/2023 por esta 2a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento, cujo resultado foi:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
recursos apresentados pelos devedores solidários; e por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso do contribuinte, para reconhecer a decadência do
lançamento até a competência 02/2004 (inclusive) e para que a multa seja recalculada,
considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da no Lei 8.212/91,
conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Mário Hermes Soares
Campos votaram pelas conclusões e os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Martin da Silva Gesto votaram pelo provimento em maior extensão.
Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso concluiu-se pela
tempestividade do recurso apresentado pelo contribuinte e pela intempestividade dos recursos
apresentados pelos devedores solidários.
Entretanto, a ilustre Presidente desta Turma, quando da análise de admissibilidade
de Embargos de declaração apresentados pelas responsáveis solidárias constatou a existência de
inexatidão material devida a lapso manifesto na contagem do prazo para a interposição do
recurso voluntário da contribuinte (Hospital Antônio Prudente), uma vez que o voto condutor do
acórdão considerou que a “ciência da decisão recorrida ocorreu em 14/11/2013”, com
fundamento equivocado no documento de fl. 1280 (Termo de Abertura de Documento). Todavia,
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004181/2009-16

constatou que não foi considerado o documento de fl. 1279 (Termo de Ciência por Decurso de
Prazo), no qual consta como data da ciência por decurso de prazo em 12/10/2013. Considerando
que tal informação não foi analisada pela turma julgadora, na condição de Presidente da 2a
Turma Ordinária, apresentou e admitiu Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, vigente à época, em face da ocorrência de inexatidão
material devida a lapso manifesto, sendo o processo a mim devolvido para a análise de
tempestividade do recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Conforme relatado, os embargos restam acolhidos de forma que passo à sua
análise.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Da omissão
Quanto aos embargos de declaração, constatou-se omissão no Acórdão embargado
uma vez que nele constou a seguinte Ementa:
COOBRIGADOS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL.
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é individual, de
forma que o prazo decadencial é contado individualmente para cada coobrigado, a partir
de sua ciência do lançamento.
Entretanto no voto condutor do acórdão nada constou a respeito dessa temática.
Noto que tal ementa constou do voto por equívoco, uma vez que naquela
oportunidade se analisou vários processos dos mesmos recorrentes, sendo que no presente
processo concluiu-se pela intempestividade dos recursos apresentados pelos solidários, de forma
que não haveria a omissão apontada quanto à análise da decadência, uma vez que diante da
intempestividade tais recursos não foram conhecidos.
Entretanto, esta é a alegação do recorrente, ou seja, que mesmo sendo
intempestivos os recursos, dever-se-ia tratar do tema decadência por ser matéria de ordem
pública. Entretanto, este não é meu entendimento. Ao não se conhecer do recurso não cabe
qualquer análise sobre o mesmo devendo a questão de decadência ser submetida à autoridade
competente pela execução do acórdão.
Registro ainda que essas mesmas alegações foram apresentadas em outros
processos que também foram objeto de embargos pelos solidários, mas que foram rejeitados pela
ilustre Presidente desta Turma sob o seguinte fundamento:
b) Da omissão quanto à ocorrência de decadência em relação aos devedores solidários
As embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto à ocorrência da
decadência em relação aos devedores solidários. Argumenta que, mesmo sendo mantido
o entendimento quanto à intempestividade dos recursos voluntários, a matéria
decadência deveria ter sido analisada pela turma colegiada.
Aqui também não assiste razão às embargantes. Não há que se falar em omissão no
acórdão, uma vez que a intempestividade na apresentação dos recursos voluntários,
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004181/2009-16

culminou no não conhecimento dos mesmos, afastando a análise das razões recursais
pela turma julgadora.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, §3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, nego seguimento aos Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte.
Encaminhe-se à Unidade de Origem, para ciência do presente despacho ao embargante,
ressaltando-se que contra ele não cabe recurso.
Posto isso, concluo que não há omissão, pois não que se falar em decadência no
voto condutor do acórdão embargado.
Da contradição.
A contradição apontada pelos Embargantes diz respeito ao fato de constar ementa
que trata da decadência em relação aos coobrigados e nada haver no corpo do voto em relação ao
assunto. Conforme a oportuna observação dos próprios embargantes, tal ementa constou por
equívoco e há que ser excluída pelas razões expostas acima, nada influenciando no resultado do
julgamento.
Posto isso, acolhidos os embargos de declaração para suprir a contradição
apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, excluindo apenas a seguinte ementa:
COOBRIGADOS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL.
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é individual, de
forma que o prazo decadencial é contado individualmente para cada coobrigado, a partir
de sua ciência do lançamento.
DOS EMBARGOS INONIMADOS
Quanto aos embargos inonimados, compulsando aos autos, noto que de fato
consta à fl. 1280 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo) do presente processo que o
contribuinte (Hospital Antonio Prudente) foi considerado ciente da decisão de primeira instância
por decurso de prazo em 12/10/2013. Entretanto, constou do Acórdão embargado que a ciência
teria se dado em 14/11/2013, fato que se configura em inexatidão material devida a lapso
manifesto, devendo ser providenciada a correção mediante novo acórdão, nos termos do art. 117
do Livro II do Regimento interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023.
Registro que não se trata de dupla intimação, uma vez que o documento de fl.
1280 não é documento que registra a ciência do contribuinte. Esta já havia acontecido em
12/10/2023 por decurso de prazo, conforme documento de fl. 1279, o que está de pleno acordo
com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, ou seja:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004181/2009-16

...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Posto isso, o contribuinte foi considerado cientificado do lançamento em
12/10/2013 (sábado), de forma que o prazo para apresentação o recurso iniciou-se em
14/10/2013 (segunda-feira) encerrando-se em 12/11/2013 (terça-feira), sendo o recurso
apresentado em 20/11/2013 intempestivo e não pode ser conhecido.
Dessa forma, há de se reparar o equívoco cometido no acórdão embargado, cujo
resultado passa a ser o seguinte:
“Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos.”
Atento para o fato de que a decadência antes reconhecida em relação às
competências 01/2004 e 02/2004, bem como a aplicação da retroatividade benigna à multa
aplicada deverão ser submetidas à autoridade competente pela execução do presente acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por:
1 - acolher os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para
excluir do Acórdão embargado a seguinte ementa:
“COOBRIGADOS. DECADÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL.
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é individual, de
forma que o prazo decadencial é contado individualmente para cada coobrigado, a partir
de sua ciência do lançamento.”;
- acolher os embargos inonimados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
corrigir o erro material por lapso manifesto, prolatando novo acórdão cujo resultado é pelo não
conhecimento dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004181/2009-16

Fl. 1497
DF CARF MF
Original